Tribunal: TJMT
Processo: 1023888-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023888-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – OMISSÃO SUSTENTADA NA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DENÚNCIA VAZIA –
REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, somente é cabível o recurso de embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023888-32.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

JONI DE ARRUDA PINTO

EMBARGADO:

MARCELO AUGUSTO BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JONI DE ARRUDA PINTO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a medida liminar de ordem de despejo com arrimo no art. 59, § 1o da Lei n. 8.245/1991.

Alega que a notificação extrajudicial acerca da extinção da garantia é nula por ter sido realizada fora do prazo legal de 30 (trinta) dias e, que, em decorrência da pandemia da Covid 19, cortou despesas de consumo, dando prioridade ao pagamento do aluguel, deixando inclusive de pagar o seguro fiança.

Informa que formalizou a locação pelo prazo de 12 (dose) meses, cujos pagamentos eram realizados mediante boleto, entretanto, expirado referido prazo o embargado deixou de encaminhar novos boletos, por ausência de pagamento da fiança, ocasião em que consignou o valor do aluguel.

Sustenta que não recebeu a notificação extrajudicial, que é requisito para a validade do despejo, pois a única exceção à necessidade de notificação premonitória é o ajuizamento da ação de despejo nos 30 dias subsequentes ao término do prazo do contrato de locação.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 164504662).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Ressalta ainda que “
o Embargante está utilizando graciosamente do bem locado desde outubro de 2022, ou seja, há mais de 06 meses e utiliza do presente recurso, diga-se de passagem – totalmente protelatório; apenas e tão somente para impedir a efetivação da ordem de despejo
” (sic) (id. 165726159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES REAJUSTADOS E ACESSÓRIOS – SEGURO FIANÇA VENCIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO DESPEJO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 59, § 1o, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei.

O recorrente não efetuou o pagamento dos alugueres reajustados, tampouco dos débitos acessórios, conforme previsto no contrato, além de não renovar o seguro finança, mesmo notificado para regularizar a respectiva pendência, razão pela qual é de rigor a manutenção da ordem liminar de despejo deferida pelo magistrado de primeiro grau”.

O embargante entende que há de omissão no julgado, haja vista que a notificação extrajudicial acerca da extinção do seguro garantia foi expedida após o prazo de 30 (trinta) dias subsequentes ao término do prazo do contrato de locação.

Ocorre que a concessão do despejo não foi baseada na denuncia vazia, que exige que seja observado o prazo de trinta dias do término do prazo da notificação para o ajuizamento da ação de despejo.

In casu
, o despejo está fundamentado no
art. 59, § 1o, IX da Lei de Locações, que dispõe:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder-se-á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a
falta de pagamento de aluguel e acessórios
da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando ao rejulgamento da causa”. (TJ-MT - ED: 00796659220178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/09/2017)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023